Tribunal: TJDFT
Processo: 0751895-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751895-84.2023.8.07.0000 DESPACHO Em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, intime-se o terceiro interessado Casa para Idoso e Day Care Lar Doce Lar LTDA. – ME (175784508 – autos de origem) para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 14/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator